Tribunal: TJDFT
Processo: 0003621-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, MAIS LATROCÍNIO TENTADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. TENTATIVA. DESPROVIMENTO.

Réus condenados por infringirem os artigos 157, § 2o, incisos I e II (sete vezes), e 157, § 3o, segunda parte, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de subtraírem telefones celulares e dinheiro de sete vítimas diferentes dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano; tentaram ainda tomar os bens de outra pessoa, a qual, ao se negar a entregá-los recebeu um disparo de revólver no rosto, só não perecendo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A prisão em flagrante de um dos réus foi corroborada pela sua confissão, com delação do parceiro, e pelos testemunhos colhidos. O tiro disparado contra o rosto da vítima indica a vontade de matar, ou, pelo menos, a assunção do risco.

O concurso de pessoas pode ser deslocado para a primeira fase da dosimetria a fim de incrementar a pena-base. A multirreincidência específica determina a exasperação na segunda fase. Concurso formal que se apresenta entre os roubos e o latrocínio, presentes os desígnios autônomos.
A redução de pena pela tentativa tem a ver com o iter criminis. Mesmo não atestado risco de morte, o iter criminis foi totalmente percorrido, feito o disparo de arma de fogo em região de alta letalidade, não ocorrendo o resultado fatal por circunstâncias alheias à vontade do agente, daí ser adequada a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa
Apelação desprovida.